Tribunal: TJES
Processo: 5003090-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003090-07.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IVANIR SOUZA NERES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “ação declaratória com obrigação de fazer” ajuizada por
IVANIR SOUZA NERES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
(1)
condenar o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo o magistrado
a quo
consignado que tal valor foi fixado por arbitramento, ao passo que a quantia já estaria atualizada ao tempo da sentença, devendo ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);
(2)
declarar quitado o contrato e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, de forma simples, multiplicadas pelo valor modal respectivo, que totalizam o montante de R$ 1.917,54 (mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o desconto da 74º parcela em 10/02/2022 (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Outrossim, condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o Banco Apelante afirma a legalidade na contratação do cartão de crédito, comprovada por contrato assinado pela Autora. Afirma que não há qualquer falha sua apta a caracterizar dano moral. Diante disso, requer a improcedência da demanda ou a redução do quantum arbitrado de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
IVANIR SOUZA NERES
no ID nº 7861252, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “ação declaratória com obrigação de fazer” ajuizada por
IVANIR SOUZA NERES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
(1)
condenar o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo o magistrado
a quo
consignado que tal valor foi fixado por arbitramento, ao passo que a quantia já estaria atualizada ao tempo da sentença, devendo ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);
(2)
declarar quitado o contrato e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, de forma simples, multiplicadas pelo valor modal respectivo, que totalizam o montante de R$ 1.917,54 (mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o desconto da 74º parcela em 10/02/2022 (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Outrossim, condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos imprescindíveis à admissibilidade do recurso interposto, passo a descrever os entornos da lide na origem.

Trata-se de “ação declaratória com obrigação de fazer” em que a Autora, ora Recorrida, relata que: a) é funcionária pública municipal e há certo tempo realiza empréstimos consignados com instituições financeiras; b) observou em seu salário descontos que jamais cessam; c) tais descontos vem sendo realizados desde fevereiro de 2016 até a data da propositura da ação; d) os valores dos descontos aumentam consideravelmente a cada mês, e possuem como descrição “BMG CARTÃO DE CRÉDITO”; e) foram descontados, até o momento da propositura da ação, o valor aproximado de R$ 2.101,01; f) resta configurada a má-fé do banco h) jamais solicitou ou recebeu qualquer cartão de crédito emitido pelo demandado em sua residência; i) nunca usou nenhum cartão na função crédito; j) o requerido se aproveita do baixo grau de escolaridade de pessoas humildes para obter vantagens financeiras astronômicas; k) a prática da ré configura-se como venda casada.

Diante do exposto em sua peça vestibular, a parte autora/recorrida pugnou pela condenação da instituição financeira demandada na obrigação de restituir, a título de repetição de indébito, a quantia referente aos descontos realizados indevidamente nos rendimentos da Autora, no total de R$ 2.101,01 (dois mil cento e

um reais e um centavo), por valor igual ao dobro, isso é R$ 4.202,02 (quatro mil duzentos e dois reais e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, incluído as demais existentes, se houver, no decorrer da ação, desde a data do primeiro desconto indevido, em FEVEREIRO/2016, sem prejuízo dos demais descontos que posteriormente forem apresentados pelo Requerido e que, por ventura, não foram calculados nesta exordial; Além disso, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento da quantia correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, pela sua REINCIDÊNCIA e VENDA CASADA praticada em face ao consumidor, além de todo transtorno e prejuízo causado à Requerente, que está sendo privada, há anos, de usufruir integralmente do seu salário pela conduta ilegal da Ré, conforme acima explanado;

Após ter sido devidamente citada, a parte Ré apresentou contestação no ID nº 20436231 trazendo as seguintes alegações: a) que houve a contratação do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora; b) que o referido cartão foi utilizado para saques, além de ter sido desbloqueado; c) que não há de se falar em desconhecimento da modalidade contratada; d) que o contrato foi celebrado entre as partes, inexistindo incapacidade relativa por parte da autora; e) que o produto é legal e o contrato não pode ser anulado; f) que inexiste abusividade contratual e violação ao dever de informação; g) que a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado é obrigação impossível; h) que não há de se falar em danos materiais e morais, nem de repetição de indébito; I) que o réu não deve ser condenado em honorários advocatícios.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à (i)legalidade da conduta praticada pelo banco réu em relação a contratação de cartão de crédito consignado.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos: pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
a existência de relação contratual entre as partes;
b)
que a autora assinou o contrato de cartão de crédito consignado;
c)
que houve desconto na folha de pagamento da autora;
d)
que houve saques no valor de R$ 505,20, R$ 222,94 e R$ 35,51, totalizando o montante de R$ 763,65.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o autor, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 20436247), nota-se que o autor não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o autor utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (vide faturas e extratos de conta bancária colacionados aos autos), no valor total de R$ 763,65, tal situação confirma a tese do autor de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o autor declarou não ter utilizado, mas que o autor exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos, o autor deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Em que pese o pedido da parte autora na declaração de anulação de dívida, compulsando com detença os autos, observo que não é possível tal decisão, vez que ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores – a parte autora beneficiando-se do empréstimo e a parte ré beneficiando-se dos descontos mensais –, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Assim, mostra-se razoável a conversão do negócio jurídico de cartão de crédito consigado em contrato de empréstimo consignado.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados do autor, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde março de 2016 a novembro de 2022, 81

parcelas, conforme documentos ID 20436247.

Necessário ressaltar que apesar de não haver a demonstração dos descontos por meio do extrato do benefício previdenciário da parte autora, considerando que as faturas de cartão de crédito (ID 20436247), a planilha (ID 8033949) colacionada aos autos pela parte autora e seus contracheques de 2015 até 2021 (IDs 8034113 e 8034114), os quais demostram com exatidão as datas dos descontos e o valor dos mesmos, é possível apurar a quantidade de descontos realizados.

Assim, o valor disponibilizado pelo réu na modalidade saque foi de R$ 763,65 (conforme as faturas colacionadas aos autos e os extratos bancários juntados pela autora), com juros de acordo com o Banco Central.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação (18/12/2015) os
juros mensais
eram de: 1,50%
para crédito pessoal consignado INSS junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo autor, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$ 763,65), a taxa de juros de 1,50% ao mês e o valor modal das prestações (R$ 35,51), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
27 parcelas
.

Portanto, como o objetivo do autor sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, deverá ser devolvido ao autor o montante relativo às 54
parcelas pagas além do necessário
para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima, ou seja, o valor de R$ 1.917,54.

Tal devolução deve se dar
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não resta comprovada a má-fé da mesma.

No que concerne ao
dano moral
,
este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para o acolhimento do pedido indenizatório, portanto, todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, não verifico a presença dos requisitos necessários.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos permitem reduzir a condenação para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Isto posto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

i)
condenar o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii) declarar quitado o contrato e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado,
de forma simples
, multiplicadas pelo valor modal respectivo, que totalizam o montante de R$ 1.917,54 (mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), quantia essa a
ser acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o desconto da 74º parcela em 10/02/2022 (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação
1
.

Irresignado, o Banco Apelante afirma a legalidade na contratação do cartão de crédito, comprovada por contrato assinado pela Autora. Afirma que não há qualquer falha sua apta a caracterizar dano moral. Diante disso, requer a improcedência da demanda ou a redução do quantum arbitrado de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
IVANIR SOUZA NERES
no ID nº 7861252, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Subsome-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que é aplicada à parte Ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Em evolução, analisando o contrato objeto da lide (“Termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito BMG CARD, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento (ID nº 7861079).

Todavia, os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

Pontuo ainda que é ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, o autor alega que não existe essa relação contratual.

Existem inúmeros precedentes quanto à ilegalidade da cobrança em questão no âmbito de outros Tribunais Pátrios. Vejamos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTIGO 47, CDC). CONVERSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado tal como firmado entre as partes, que deverá ser interpretado pela modalidade de crédito pessoal consignado (beneficiário do INSS), e recalculado para aplicar a taxa de juros de 1,88% ao mês, considerando como paradigma a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em operação de crédito pessoal consignado INSS. Condenou o banco requerido a restituir em dobro as prestações descontadas a partir de 30.03.2021. 2. Em síntese, a autora, ora recorrida no sentido de ver declarada a nulidade do contrato por vício de seu consentimento na contratação sob tal modalidade, bem como ser indenizada moralmente e restituída em dobro dos valores cobrados, ao argumento de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado já que não foi essa sua intenção. Os documentos trazidos aos autos, a autora/recorrida contratou um cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, autorizando o repasse dos valores descontados do seu benefício previdenciário em favor de tal instituição (evento 10, doc. 04). Consta do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG/recorrente e autorização para desconto em folha de pagamento. 3. Insurge-se o recorrente alegando: a) inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível ? necessidade de perícia contábil; b) da validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor ? contratação de forma eletrônica; c) do cancelamento do contrato - a parte recorrida utilizou do cartão de crédito contratado para saque, contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte dele; d) ausência de dano material e restituição em dobro ? utilização do cartão mediante saque e compras pessoais. Requer reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente. 4. Relação de consumo configurada, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 5. O propósito recursal repousa em definir sobre ocorrência de falta de informação clara ao consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado. 6. À luz do artigo 6º, III, combinado com artigo 39, IV, ambos da lei consumerista pátria, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, decorrendo daí o direito à informação e o direito à transparência. 7. Quanto ao Juizado Especial, este é competente para apreciar e julgar as ações relativas à transmudação do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito na opção saque, com transferência por meio de TED para a conta do consumidor para empréstimo consignado por não implicar em causa complexa e necessidade de perícia contábil, já que possível a realização dos cálculos por meio da calculadora judicial. 8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor.
Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto. 9. In casu, o contrato juntado pelo recorrente, apesar de deixar claro que se trata de um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não contém a periodicidade das prestações nem a data fim dos descontos, em clara afronta ao direito de informação, de forma que mesmo não utilizando o cartão de crédito consignado, os descontos não têm fim. Ademais, verifica-se que
a recorrido não utilizou o cartão na modalidade crédito, ou seja, não tinha ciência exata dos termos do contrato que celebrava, acreditando se tratar de mero empréstimo pessoal, do que se infere que não foi esclarecida sobre os termos da contratação, caracterizando erro, engano ou ignorância, capazes de ensejar a nulidade da avença contratual.

10. Desta forma, permanece a contratação, já que confessada pela recorrente, promovendo-se apenas a adequação para a modalidade de empréstimo consignado INSS, afastando-se o refinanciamento do valor total da dívida, com pagamento mínimo da fatura do cartão.
11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devido a irrisoriedade da condenação (artigo 85, § 4º CPC). (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
I - Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado nos termos relatados pelo requerido e praticado o desconto indevido pelo banco réu em benefício previdenciário da autora, imperiosa declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente restituição do valor descontado e do crédito depositado, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. II - A privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício previdenciário de baixo valor, recebida mensalmente para o sustento da parte autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.
III - A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Os descontos feitos em benefício previdenciário com base em cartão de crédito consignado não contratado, geram, por si só, o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000220296867001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. IRREGULAR. IRDR TJAM TEMA 05. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. I - De acordo com a tese nº 1 do IRDR – Tema 05, nos casos de contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, para que seja reconhecida a validade da avença, necessariamente deve haver dois contratos, sendo um principal e outro acessório.
Não havendo a separação dos contratos, sendo um de mútuo e um de cartão de crédito, o contrato entabulado já se mostra irregular.
II - O termo de adesão acostado aos autos deu-se por meio do Cartão de Crédito BMG CARD, onde a parte Recorrida apresentou instrumento contratual sem o preenchimento dos valores das parcelas, nem o vencimento da 1ª parcela e o vencimento final, o que reforça a interpretação em favor do consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e não contempla os cinco critérios estabelecidos na tese nº 2 do IRDR – Tema 05. Além disso, traz a assinatura do consumidor somente na última folha.
III - Milita em favor da parte autora/ apelante o fato incontroverso que jamais houve saque no cartão de crédito disponibilizado a si, e, sim, efetiva transferência para sua conta corrente do valor emprestado, consoante se verifica nos recibos juntados pelo apelado. Isso é dizer, a operação de disponibilização do crédito foge à regra do contrato de cartão de crédito consignado, que pressupõe o saque do contratante por meio do cartão.
IV - No julgamento do IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, esta Corte sedimentou o entendimento que a inexistência de prova de que o consumidor tinha a inequívoca ciência dos verdadeiros termos contratuais, seja por dolo da instituição financeira ou por erro de interpretação do consumidor, causado pela fragilidade das informações constantes da avença, evidencia a existência de dano moral sofrido pelos consumidores (tese 03 do IRDR – Tema 05). V - Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM - AC: 06592959820188040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Oferta ao Autor de uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito.
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC.
Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. Precedentes STJ e TJRJ
. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior deve se dar na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor adequando aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2020)

Destaco ainda precedentes no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-56.2020.8.08.0047 APTE/APDO: BANCO BMG S.A. APDO/APTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Nessa senda, as informações defeituosas geram a obrigação de reparar os danos advindos ao consumidor, o que, nos presentes autos, equivale a devolver em dobro os valores descontados a maior em folha de pagamento, consoante o art. 14 do CDC, in verbis :

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verificada a abusividade dos descontos efetuados em folha de pagamento da requerente, ora apelada, o dano moral experimentado é presumido, por ter arcado com obrigações não assumidas por si, vendo-se limitada em dispor dos valores destinados à sua sobrevivência mensal.

Por derradeiro, no que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de piso se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença vergastada.

Na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário.

7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.

8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA